Tribunal: STJ
Processo: 0013537-39.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020937 - PR(2025/0298492-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA YSABELA BASTOS
AGRAVANTE
: CIDADESHOES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA APARECIDA AZEVEDO INCOTT - PR115025
AGRAVADO
: POSITION EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LTDA
AGRAVADO
: GADENS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CITYSPACE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA E RESCISÃO
AÇÃO
C/C
DE CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
de despejo por falta de pagamento
cobrança e rescisão de
1. Ação
c/c
contrato.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 68283633-01bf-4332-9327-2982505dfb83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020937 - PR (2025/0298492-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA YSABELA BASTOS
AGRAVANTE
: CIDADESHOES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA APARECIDA AZEVEDO INCOTT - PR115025
AGRAVADO
: POSITION EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LTDA
AGRAVADO
: GADENS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CITYSPACE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250

JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E RESCISÃO DE
AÇÃO
CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e rescisão de contrato
1. Ação
.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissíveis.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ANA YSABELA BASTOS e CIDADE
SHOES CALÇADOS LTDA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial..
de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e rescisão de
Ação:
contrato
(locação
de
loja
em
shopping),
ajuizada
por
CITYSPACE
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
POSITION
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
VIENA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
SOCIEDADE
LTDA
e
GADENS
EMPREENDIMENTOS LTDA em face das agravantes, na qual requer a rescisão do
contrato, a desocupação da loja e a cobrança de alugueres e encargos da locação.
Documento eletrônico VDA53270978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:08
Código de Controle do Documento: 7fe744a6-c152-4932-92b6-43f1db4494e9

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
Sentença:
termos do
VII, do CPC, diante da existência de convenção de arbitragem e
art. 485,
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da parte autora.
deu parcial provimento à apelação interposta pelas agravadas,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO (LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING).
PEDIDO INICIAL VISANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, A DESOCUPAÇÃO DA
LOJA E A EXECUÇÃO DE VALORES, NO IMPORTE DE R$551.622,10, RELATIVOS
AO INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, VENCIDOS E
VINCENDOS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM PELA LOCATÁRIA DURANTE
O TRÂMITE DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
ARBITRAL.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
REQUERENTE . 1. MÉRITO. 1.1 . ALEGADA COMPETÊNCIA JUDICIAL PARA
CONHECER DOS PEDIDOS, DADO O CARÁTER EXECUTIVO DESTES, BEM COMO A
EXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A CLÁUSULA ARBITRAL. SEM RAZÃO . SEGUNDO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESCOLHIDO PELAS
PARTES O JUÍZO ARBITRAL, PODERÃO SER SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO DA
JUSTIÇA COMUM OS DIREITOS QUE DEMANDAREM O USO DE PODER
COERCITIVO, PORÉM, COM A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL,
DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL, HOUVE O ESGOTAMENTO DOS PEDIDOS DE
DESPEJO E RESCISÃO DO CONTRATO, REMANESCENDO A AÇÃO SOMENTE NO
TOCANTE AO PLEITO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA CONHECER DA VALIDADE DA
CLÁUSULA, ASSIM COMO DE EVENTUAL RENÚNCIA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO
DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA (ART. 8o, § ÚNICO, DA
.
LEI 9307/1996)
PRECEDENTES. REMESSA DAS PARTES AO JUÍZO ARBITRAL. 1.2. PRETENSÃO AO
AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§10, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 85,
IMPUTAR A QUALQUER DAS PARTES A RESPONSABILIDADE PELO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES. 2. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO . (e-STJ fls. 263-264)

opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à (i) incidência da Súmula 7 do STJ, porquanto o acolhimento
da pretensão demandaria o reexame do acervo fático-probatório; (ii) impossibilidade
de conhecimento pela alínea c do
III, da CF, ante a ausência de similitude
art. 105,
fática entre os julgados em razão do óbice da Súmula 7; (iii) aplicação de julgados
que reafirmam o bloqueio da análise de dissídio quando depende de reexame de
fatos e provas.
alega que o julgamento independe de reexame de
Agravo interno:
provas, por visar a correta aplicação do
do CPC para condenar as autoras ao
art. 85
ônus sucumbencial, com indicação de divergência do TJ/GO sobre a matéria. Traz
Documento eletrônico VDA53270978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:08
Código de Controle do Documento: 7fe744a6-c152-4932-92b6-43f1db4494e9

questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, que, por sua vez, prejudicou a
análise da divergência jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7 do STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do afastamento
da condenação em honorários de sucumbência, em razão do princípio da
causalidade, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
as hipóteses
Ademais, a jurisprudência do STJ tem entendimento de que n
de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo
pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da
causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve
suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes: AgInt no AREsp 1.370.721/SP,
Quarta Turma, DJe
e AgInt nos EDcl no
Terceira
22/3/2021
REsp 1.736.937/SC,
Turma, DJe 16/11/2018.
Dessa forma, o TJ/PR se alinhou à jurisprudencial do STJ quanto ao tema.
- Da divergência jurisprudencial
Deve ser mantido o entendimento de que não é possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
Documento eletrônico VDA53270978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:08
Código de Controle do Documento: 7fe744a6-c152-4932-92b6-43f1db4494e9

EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53270978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:08
Código de Controle do Documento: 7fe744a6-c152-4932-92b6-43f1db4494e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.937 / PR
Número Registro: 2025/0298492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112581520258160194 00135373920238160001 112581520258160194 135373920238160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA YSABELA BASTOS
AGRAVANTE : CIDADESHOES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA APARECIDA AZEVEDO INCOTT - PR115025
AGRAVADO
: POSITION EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE
LTDA
AGRAVADO
: GADENS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CITYSPACE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA YSABELA BASTOS
AGRAVANTE : CIDADESHOES CALCADOS LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA APARECIDA AZEVEDO INCOTT - PR115025
Documento eletrônico VDA55073149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: bf1c0765-5d07-438c-b084-4458aa27e5dd

AGRAVADO
: POSITION EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE
LTDA
AGRAVADO
: GADENS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO
: CITYSPACE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
JERIEL VIEIRA JUNIOR - PR110960
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: bf1c0765-5d07-438c-b084-4458aa27e5dd